Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INOCORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À DEMANDA QUE NÃO DEVE SER AFASTADA DE PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DESAUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO.
III - CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS COM PESSOA ANALFABETA. EMPRÉSTIMOS E CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FORMALIDADES ATENDIDAS NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUANTO À APOSITURA DA DIGITAL PELA CONTRATANTE, ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. FORMA CORRETA MAS DESPROVIDA DE ESSENCIAL CAUTELA NO ATENDIMENTO DESSES REQUISITOS ESSENCIAIS. ASSINANTE A ROGO QUE NÃO É PESSOA INDICADA PELA CONTRATANTE ANALFABETA NEM DE SUA CONFIANÇA, MAS REPRESENTANTE COMERCIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREPOSTA DO BANCO QUE DEIXOU DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATANTE ANALFABETA PARA DAR A ELA CLARO ENTENDIMENTO QUANTO AOS TERMOS DOS AJUSTES FIRMADOS, CONQUANTO TENHA TAMBÉM PARTICIPADO COMO TESTEMUNHA DOS AJUSTES FIRMADOS. DÉFICIT INFORMACIONAL QUE ENSEJA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONDUTA NEGLIGENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONTRIBUIU DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A CONCRETIZAÇÃO DA AÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Como exigências para válido exercício do direito de ação implementado pela instauração de uma relação processual, a legitimidade da parte para a causa e o interesse de agir são reconhecidos como de ordem pública, daí porque não se sujeitam à preclusão e podem ser apreciadas e dirimidas pelo magistrado, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição (art. 485, VI e § 3o, do CPC).
2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 2.2. Existindo controvérsia acerca da regularidade dos contratos celebrados entre as partes, não se pode concluir, em cognição sumária, pela impertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da ação, notadamente quando ainda não analisado o conjunto fático-probatório em cognição exauriente por ocasião do julgamento da lide e a possibilidade de existência de responsabilidade do banco pela fraude.
3. Impugnação à gratuidade de justiça. Insurgência rejeitada porque o benefício da gratuidade judiciária foi deferido à autora/apelada dada a inexistência nos autos de elementos de convicção indicativos de que reúna ela condições para arcar com o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo do próprio sustento.
4. A contratação com analfabeto é livre, permanecendo a regra geral de informalidade, com o que basta a oposição da digital do contratante, assinatura a rogo do instrumento de contrato e subscrição de duas testemunhas, conforme prevê o artigo 595 do Código Civil. 4.1. O atendimento de exigências formais atinentes à aposição de digital, à presença de um assinante a rogo e de duas testemunhas não afastam a necessidade de adoção pela instituição bancária de cautelas imprescindíveis a afastar riscos que possam invalidar o negócio jurídico firmado, entre eles o vício de consentimento. Assim, dada a natureza da prestação de serviços bancários, a especial condição de analfabeta da contratante exige, para além da observância das citadas cautelas formais, maior diligência do prestador de serviços, pelo que é de seu dever orientar seus prepostos a não figurarem como assinantes a rogo, afinal, como pessoas estranhas ao convívio da autora, certamente com ela não construíram qualquer relação de confiança.
5. A participação no contrato de assinante a rogo indicado pela autora atenderia à exigência de validamente fazer supor sua compreensão quanto aos termos dos ajustes que firmara. Trata-se de confiança que faz crer devidamente resguardados os interesses do contratante analfabeto, não apenas da instituição financeira cocontratante. Mas, não atendida tal cautela, que é diligência esperada de profissionais atuantes no mercado financeiro que atuam em nome do Banco Pan S.A., conquanto pleno conhecimento tivessem da necessidade de suprir déficit informacional para conferir necessário equilíbrio aos negócio jurídicos firmados, mister reconhecer a ocorrência de vício de consentimento com aptidão para invalidar os negócios jurídicos firmados.
6. Caso concreto em que também negligenciado outro cuidado ressaltado pelo STJ, no julgamento do Resp 1868099, pois o banco réu, na formalização com pessoa analfabeta de um contrato de empréstimo e de contrato de cartão de crédito consignado, fez testemunha a funcionária que em outro contrato assinara a rogo, apresenta-se como testemunha dos ajustes firmados, pessoa essa que, embora preposta da instituição financeira, apesar de avisada pela autora de que não tinha interesse em fazer nenhum empréstimo, a ela não indicou a razão pela qual eram colhidas suas impressões digitais.
7. O fato que não guarda qualquer relação com a atividade do fornecedor – absolutamente estranho ao produto ou serviço, ocorrido de regra em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação – constitui o denominado fortuito externo. Todavia, no caso dos autos, por se tratar de atividade desenvolvida pela instituição financeira, integrando os riscos do empreendimento, a hipótese é de fortuito interno, o que autoriza a responsabilização objetiva do apelante. Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.